Tribunal: STF
Processo: RE 1102882
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Ação Regressiva. Indenização por acidente de trabalho. 4. Debate no âmbito infraconstitucional. 5. Análise de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.